Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. EMPRESA QUE PASSOU POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO DE SOERGUIMENTO. EXTINÇÃO DE FATO E DE DIREITO. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JÁ EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. PENHORA EFETIVADA. PRESERVAÇÃO. ULTIMAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. CONDIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E ASSENTIMENTO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS EM RECURSO ANTECEDENTE. RENOVAÇÃO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INSTRUMENTO DE CONTROLE DIVERSO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO. AFETAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÕES A ENSEJAREM A SITUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A circunstância de o exequente haver soerguido, após o aviamento do recurso, os valores cujo reconhecimento de óbice ao levantamento configura o objeto da insurgência recursal não traduz perda do objeto ou do interesse recursal da parte devedora, porquanto, cuidando-se de penhora de numerário, a medida afigura-se reversível, à medida em que, acaso acolhido o inconformismo recursal, sobrevirá ao credor determinação de recolhimento em juízo dos valores levantados, como forma de recomposição do patrimônio afetado, denotando sobejar incólume o interesse recursal e o objeto do recurso.
2. Subsistindo acórdão antecedente determinando a paralisação do curso do executivo individual até o advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo à recuperação judicial da executada, conquanto inexistente plano de recuperação em execução mas em razão do não implemento da coisa julgada, preservando, contudo, a penhora efetivada com a condição de que sua ultimação, ou seja, efetivação e expropriação do patrimônio constrito, estavam condicionados à participação e assentimento do Juízo da Recuperação Judicial, o sistema procedimental não legitima que a executada reprise as mesmas questões via novo recurso defronte a efetivação da constrição.
3. Decididas as questões reformuladas e encaminhado o trânsito procedimental na forma do julgado precedente, que encontra-se vigendo não obstante o recurso constitucional que interpusera a executada, não obtendo êxito em suas primeiras iniciativas, acaso não observado e cumprido o decidido pelo juízo a quo, o sistema procedimental preceitua o manejo de instrumento adequado para asseguração da autoridade e eficácia do decidido, não legitimando que a prestação sob essa conformação seja postulada em ambiente de novo recurso, pois inviável o rejulgamento de questões já decididas (CPC, art. 505).
4. Agravo não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.